Tribunal: TJPA
Processo: 0821490-10.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0821490-10.2025.8.14.0000

AUTOR: JOESSILDA FERREIRA NATIVIDADE, JORGE BRUNO FERREIRA DE SOUZA, BRENDA FERREIRA DE SOUSA

REU: J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA, QUEFIRA TRANSPORTADORA LTDA, FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente ação rescisória fundada nos incisos IV e V do art. 966 do CPC, ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão que reconheceu a culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito, afastando o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de ofensa à coisa julgada em razão de decisão proferida em processo diverso; (ii) apurar eventual violação manifesta de norma jurídica apta a autorizar a rescisão do julgado; (iii) definir se há utilização indevida da ação rescisória como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração de ofensa à coisa julgada exige a presença simultânea da tríplice identidade entre as demandas (partes, causa de pedir e pedido), nos termos dos arts. 503 e 506 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4. A ausência de identidade subjetiva, diante da diversidade de partes entre os processos, impede o reconhecimento da eficácia preclusiva da coisa julgada.

5. A hipótese de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) pressupõe contrariedade direta e inequívoca ao texto normativo, não se configurando em casos de mera divergência interpretativa ou reavaliação probatória.

6. A pretensão deduzida revela intento de rediscussão do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a natureza excepcional da ação rescisória.

7. O agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição das alegações anteriormente deduzidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno
conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

“A ação rescisória não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório, sendo incabível como sucedâneo recursal.”

“A alegação de ofensa à coisa julgada exige a comprovação da tríplice identidade entre as demandas, nos termos dos arts. 503 e 506 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 503, 506 e 966, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 5634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 01/04/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
JOESSILDA FERREIRA NATIVIDADE, JORGE BRUNO FERREIRA DE SOUZA E BRENDA FERREIRA DE SOUSA
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática desta Relatoria de ID 32801359, que julgou improcedente ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos IV e V do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a ação rescisória foi proposta com o objetivo de desconstituir acórdão proferido nos autos da ação indenizatória nº 0060898-71.2007.8.14.0097, o qual, reformando sentença de procedência, concluiu pela improcedência dos pedidos indenizatórios ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito que ensejou a demanda.

Na petição inicial da rescisória, os autores sustentaram, em síntese, a ocorrência de afronta à coisa julgada, sob o argumento de que decisão proferida em processo diverso teria reconhecido a responsabilidade do Município de Ulianópolis pelo mesmo evento danoso, bem como alegaram violação manifesta de normas jurídicas, especialmente dispositivos constitucionais e regras de responsabilidade civil.

Regularmente processado o feito, sobreveio decisão monocrática que, examinando os fundamentos invocados, concluiu pela inexistência de tríplice identidade entre as demandas indicadas, afastando a alegação de ofensa à coisa julgada, bem como reconheceu que a pretensão autoral se voltava, em realidade, ao reexame do conjunto fático-probatório, circunstância incompatível com a via excepcional da ação rescisória, razão pela qual julgou improcedente o pedido.

Irresignados, os autores interpuseram o presente agravo interno, no qual reiteram, em essência, as teses deduzidas na inicial da ação rescisória, insistindo na existência de afronta à coisa julgada, na alegada violação de normas jurídicas e, subsidiariamente, na configuração de culpa concorrente.

Em contrarrazões, as partes agravadas sustentam a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos do decisum e busca indevidamente a rediscussão do mérito da causa, em afronta à natureza excepcional da ação rescisória.

Consta parecer ministerial pela improcedência do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se em aferir se a decisão monocrática vergastada, que julgou improcedente a ação rescisória, comporta reforma à luz das razões recursais apresentadas pelos agravantes, notadamente quanto à alegada ofensa à coisa julgada e à suposta violação manifesta de norma jurídica.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação rescisória constitui instrumento processual de natureza excepcional, vocacionado à desconstituição de decisão transitada em julgado apenas nas hipóteses estritamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, cuja interpretação deve ser restritiva, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas. Nesse contexto, não se admite a utilização da via rescisória como sucedâneo recursal, sob pena de esvaziamento da autoridade da coisa julgada.

Sob essa perspectiva, ao analisar o fundamento de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a decisão agravada enfrentou adequadamente a matéria, concluindo pela inexistência de tríplice identidade entre o processo rescindendo e aquele indicado como paradigma. Com efeito, a configuração da coisa julgada material pressupõe a identidade simultânea de partes, causa de pedir e pedido, de modo que sua eficácia se limita ao âmbito subjetivo e objetivo da lide efetivamente decidida, conforme dispõem os artigos 503 e 506 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, conforme delineado nos autos, o processo paradigma envolveu ente público municipal, ao passo que o acórdão rescindendo teve como partes empresas privadas do ramo de transporte e logística, circunstância que evidencia a ausência de identidade subjetiva.

Ademais, as causas de pedir também se mostram distintas, porquanto em um feito se discutiu a responsabilidade do Poder Público pela prestação de serviço de saúde, enquanto no outro se analisou a eventual responsabilidade civil de particulares pela dinâmica do acidente de trânsito.

Nessa linha de raciocínio, a pretensão dos agravantes de relativizar a exigência de identidade entre as partes não encontra respaldo no ordenamento jurídico, haja vista que a extensão dos efeitos da coisa julgada a terceiros ou a situações jurídicas diversas comprometeria a própria lógica do sistema processual, fundado na delimitação subjetiva e objetiva da lide. Assim, ausente a tríplice identidade, não há que se cogitar de ofensa à coisa julgada apta a ensejar a rescisão do julgado.

Superada essa questão, passa-se à análise da alegação de violação manifesta de norma jurídica. A esse respeito, importa ressaltar que a hipótese prevista no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil exige a demonstração de contrariedade direta, evidente e inequívoca ao conteúdo normativo, não se confundindo com mera divergência interpretativa ou inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso concreto, observa-se que a decisão agravada, ao concluir pela inexistência de responsabilidade das rés, baseou-se na análise do conjunto fático-probatório produzido ao longo da instrução, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima na dinâmica do sinistro. Tal conclusão, ainda que desfavorável aos autores, decorre do exercício legítimo da atividade jurisdicional, fundada no princípio do livre convencimento motivado, não se podendo extrair, desse contexto, qualquer violação frontal às normas invocadas pelos agravantes.

Com efeito, a pretensão recursal revela, em essência, o intento de rediscutir a valoração das provas e a conclusão adotada pelo órgão julgador no processo originário, o que é incompatível com a natureza da ação rescisória. A jurisprudência dominante é firme no sentido de que o erro de julgamento, seja na apreciação dos fatos, seja na interpretação razoável da norma, não autoriza o manejo da ação rescisória, reservada apenas a hipóteses de manifesta ilegalidade ou vício grave.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL . IMPOSSIBILIDADE
. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo.
Precedentes: AR 6 .243/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 26/05/2021; e AR 5.696/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 07/08/2018 .3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na AR: 5634 SP 2015/0134629-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) (Grifei)

De outro lado, também não se verifica a ocorrência de erro de fato nos moldes do artigo 966, §1º, do Código de Processo Civil, uma vez que não há indicação de que o julgado rescindendo tenha admitido fato inexistente ou desconsiderado fato efetivamente comprovado sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial a respeito. Ao contrário, extrai-se dos autos que a matéria fática foi amplamente debatida e analisada, afastando-se a incidência dessa hipótese rescindente.

Ademais, cumpre registrar que o agravo interno, como instrumento de impugnação de decisão monocrática, exige da parte recorrente a demonstração específica do desacerto do decisum, mediante enfrentamento direto de seus fundamentos. Todavia, no caso em apreço, verifica-se que os agravantes, em grande medida, limitam-se a reiterar os argumentos já deduzidos na inicial da ação rescisória, sem infirmar de modo efetivo as razões que embasaram a decisão agravada, especialmente no tocante à ausência de identidade entre os processos e à inadequação da via eleita.

Por conseguinte, diante da inexistência de demonstração de qualquer das hipóteses taxativas de cabimento da ação rescisória, impõe-se a preservação da decisão monocrática que julgou improcedente o pedido rescindente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026